Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713714-33.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: IDARIO FLORENTINO MOTA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a parte Apelante Banco Pan S.A. tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 48633042), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Recorrente Banco Pan S.A. o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator